Tribunal: STF
Processo: HC 253893
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.3.2025, por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de João Vitor de Andrade Neckel, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.2.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 979.269 por deficiência de instrução. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao agravo regimental da defesa: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão de instrução deficiente dos autos, pela ausência do inteiro teor do acórdão impugnado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos essenciais, como o inteiro teor do acórdão impugnado, inviabiliza o processamento do habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    3. O dever de instruir o habeas corpus com documentos necessários ao deslinde da controvérsia é do impetrante, e a falta da íntegra do ato coator torna inviável a análise dos pedidos. 



    4. Cabe ao julgador verificar quais documentos são imprescindíveis para a análise das controvérsias suscitadas, e a ausência de peça essencial justifica o indeferimento liminar pela instrução deficitária do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. É dever do impetrante instruir o habeas corpus com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia. 2. A ausência do inteiro teor do acórdão impugnado inviabiliza o processamento do habeas corpus’”.



    2. Os impetrantes restringem-se a sustentar a inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade, mas apenas a gravidade abstrata dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente.  



    Afirmam ser o paciente primário, sem antecedentes, estudante, com residência fixa e família constituída, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.  



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, expedindo-se o competente alvará de soltura, para restabelecer a liberdade do Paciente até julgamento definitivo do writ; 



    b) Ao final, concedida ou não a liminar, seja DECLARADA a ilegalidade da decisão, para o fim de: 



    b.1) DECLARAR a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva em virtude de carecer de fundamentação concreta e por inexistir periculum libertatis indispensável à segregação cautelar; por violar o postulado da homogeneidade; e da ausência de fundamentação idônea quanto à insuficiência da aplicação de medidas cautelares autônomas; 



    b.2) Subsidiariamente, REVOGAR a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. O paciente e corréus foram denunciados pelas práticas dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente. Consta da denúncia:



    “(...) Infere-se do presente caderno indiciário que os denunciados ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO, DOUGLAS ANDRÉ, EMILIO DUARTE DE FREITAS, FELIPE MORAIS, JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL, RAFAEL OTAVIO FARIAS DOS SANTOS e SAULO DOS SANTOS GARCIA, mais precisamente no ano de 2024, em datas, horários e locais que serão apurados durante a instrução processual, além de exercerem o tráfico de drogas, estavam, de forma estável e permanente, associados para a prática reiterada do tráfico de drogas na cidade de Palhoça/SC. 



    No âmbito interno de tal organização, competia ao denunciado JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL, vulgo ‘BEIÇO’, considerado o patrão do tráfico, o fornecimento e venda de drogas, além de emanar ordens e orientações aos demais denunciados, em especial ao denunciado ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO, que, além de guardar, intermediar e comercializar drogas para JOÃO VITOR, ainda coletava as quantias de dinheiro em espécie provenientes da venda de drogas (RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LAUDO PERICIAL DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR – fls. 8-25 e 56-60 do INQ2 – evento 1 dos autos originários). 



    O denunciado JOÃO VÍTOR ainda contava com os préstimos do denunciado DOUGLAS ANDRÉ para armazenar drogas, ou seja, juntamente com o denunciado FELIPE MORAIS, eram responsáveis pelo ‘mocó’ utilizado para armazenar as drogas que posteriormente seriam comercializadas/distribuídas pelo grupo, conforme se depreende do RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LAUDO PERICIAL DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR – fls. 26-37 do INQ2 – evento 1 dos autos originários. 



    Prova substancial da referida prática criminosa revelou-se na apreensão de 32 embalagens envoltas em papel filme de maconha, 1 porção de haxixe, 1 vidro contendo substância semelhante a Skunk na residência dos denunciados DOUGLAS ANDRÉ e FELIPE MORAIS no dia 25 de outubro de 2024, quando do cumprimento dos mandados de Prisão Temporária e Busca e Apreensão de n. 5019957-78.2024.824.0045 (…).



    Atuando de forma organizada, ao menos durante o ano de 2024, os denunciados ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO, DOUGLAS ANDRÉ, EMILIO DUARTE DE FREITAS, FELIPE MORAIS, JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL, RAFAEL OTAVIO FARIAS DOS SANTOS e SAULO DOS SANTOS GARCIA adquiriram, guardavam, tinham em depósito, transportaram, mantinham a posse, entregavam, vendiam e venderam substâncias entorpecentes, como também, as usavam para futura distribuição e ou comércio a terceiros sem autorização ou, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Essas condutas, decorreram de associação dos denunciados, para a prática, reiterada ou não, do tráfico e distribuição de drogas ou substâncias afins”.



    5. O juízo de origem da Segunda Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC decretou a prisão temporária do paciente e dos corréus pelo prazo de trinta dias:



    “(...) Após a prisão em flagrante de ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO, cuja ação penal tramita na 2ª Vara Criminal de Palhoça/SC, chegou ao conhecimento da DRACO/DEIC a informação de que outros narcotraficantes estariam, de forma associada, comercializando grandes quantidades de drogas no município de Palhoça/SC. 



    Diante disso, representou-se pelo compartilhamento de provas do Laudo Pericial nº 2024.33.03597.24.004-50, referentes aos dados extraídos do telefone celular de ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO, o que foi autorizado nos autos n. 5018543-45.2024.8.24.0045 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC. 



    Juntou-se o Laudo Pericial nº 2024.33.03597.24.004-50 e o relatório de análise dos dados extraídos, onde se observa que ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO atuava no Tráfico de Drogas associado a outros narcotraficantes e a droga comercializada por ele pertence ao seu ‘patrão do tráfico’ JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL, vulgo BEIÇO. 



    Durante a análise realizada constatou-se que o ‘patrão’ BEIÇO (JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL) utiliza o apoio de DOUGLAS ANDRÉ para armazenar drogas, sendo ainda o encarregado em dar a destinação final a MACONHA comercializada, conforme ordens de BEIÇO (JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL). 



    De acordo como o relatório de análise dos dados extraídos, ainda foram identificados outros narcotraficantes que de forma associa atuam no Tráfico de Drogas no município da Palhoça/SC. 



    Foram ainda verificadas conversas em que BEIÇO (JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL) determina a ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO a coleta grandes quantias de dinheiro em espécie, proveniente da venda de drogas que ocorre nos diversos endereços pertencentes ao grupo investigado. De acordo com a determinação de BEIÇO, era para esse dinheiro ser transportado em uma mochila. 



    Ao analisar as conversas entre ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO e BEIÇO (JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL) extraídas do Relatório Cellebrite no EVENTO 1465 fica demonstrada a atuação no Tráfico de Drogas. 



    Dentre as trocas de mensagens por aplicativo de celular analisadas foi identificado outro narcotraficante associado a BEIÇO e a ANDERSON, trata-se de JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL identificado ao efetuar um depósito PIX referente ao pagamento de drogas para ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO. 



    Cabe ressaltar que BEIÇO (JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL) já possui passagem pela pratica do crime de Tráfico de Drogas e é filho de DIOGO ROBERTO NECKEL, vulgo PEZÃO, PÉ ou NEGO GIL, traficante conhecido na região da Palhoça/SC. 



    Infere-se, ainda, que foram identificadas conversas voltadas ao tráfico de ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO com um interlocutor de alcunha ‘VIDA’ e que demonstram novamente a participação de JOÃO VITOR ANDRADE NECKEL (vulgo BEIÇO) no crime. No decorrer das conversas, através de um PIX realizado, ‘VIDA’ foi identificada como sendo ANDREYNA KAMILLY MARTINS SILVA, companheira de ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO. 



    (…) Deste modo, foram anexados pela autoridade policial diversos diálogos entre os investigados envolvendo negociações relacionadas ao narcotráfico, os quais demonstram a ligação entre JOÃO VÍTOR ANDRADE NECKEL, vulgo BEIÇO, e ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO no comércio ilícito, tendo a autoridade policial concluído que este guardava e comercializava a maconha que pertencia ao primeiro, além de ser o responsável por fazer a coleta do dinheiro proveniente do tráfico. 



    A ligação entre ambos mostra-se mais evidente nas conversas realizadas por JOÃO VÍTOR ANDRADE NECKEL, vulgo BEIÇO, através do celular de ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO, com DOUGLAS ANDRÉ, SAULO DOS SANTOS GARCIA, RAFAEL OTÁVIO FARIAS DOS SANTOS e CHITÃO. Também há fortes indícios do envolvimento destes, assim como de ANDREYNA KAMILLY MARTINS SILVA, esposa de ANDERSON e EMÍLIO DUARTE DE FREITAS, vulgo LEME, na prática dos delitos. 



    Constata-se, assim a existência de fortes indícios da autoria dos representados nos crimes investigados (tráfico, associação para o tráfico e outros crimes conexos), estando presentes, portanto, os requisitos para a prisão temporária (art. 1º, inciso III, da Lei nº 7.960/89). 



    Outrossim, a segregação mostra-se imprescindível para a continuidade da investigação realizada pela Autoridade Policial e completa elucidação do caso, com o detalhamento da ação criminosa, o que demonstra a presença, também, do requisito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 7.960/89”.



    A prisão temporária do paciente e dos corréus foi convertida em preventiva pelo juízo de origem em 22.11.2024:



    “(...) dos elementos angariados com as investigações, é possível identificar que os indicados mantinham uma união estável e permanente, voltada à comercialização de grande quantidade de drogas em Palhoça, inclusive, com clara divisão de tarefas, como delineado pelo Ministério Público, sendo João Vitor (vulgo Beiço), considerado o líder do grupo, fornecendo drogas e articulando as vendas e a sua distribuição. Anderson das Neves, auxiliando João Vitor (Beiço), na venda e entrega das drogas, também realizaria a coleta de recursos financeiros provenientes do tráfico. Douglas André teria por responsabilidade armazenar os entorpecentes entregues por ‘Beiço’, bem como dar a destinação da droga a ser comercializada. Felipe Morais, que morava com Douglas André, auxiliava na comercialização, além de também colaborar com a armazenagem e o depósito da droga. Emílio Duarte, além de comprar drogas de Anderson, intermediava vendas de entorpecentes em relação a terceiros. Rafael Otávio, a seu turno, comercializava o estupefaciente, ao passo que Saulo dos Santos, além de vender, também armazenava droga.



    (…) Pelo exposto, acolho o requerimento formulado pela Autoridade Policial, bem como a manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão temporária de EMÍLIO DUARTE DE FREITAS, DOUGLAS ANDRE, JOAO VITOR ANDRADE NECKEL, SAULO DOS SANTOS GARCIA, ANDERSON DAS NEVES FORTUNATO e RAFAEL OTAVIO FARIAS DOS SANTOS em prisão preventiva, e DECRETO a prisão preventiva de FELIPE MORAIS, com base no art. 282, § 6º, c/c art. 311, c/c art. 312, caput, e art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal”.



    Em 27.1.2025, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida.  



    6. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 5083042-76.2024.8.24.0000 pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 4.2.2025:



    “(...) Observa-se, do trecho da decisão que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, que a medida foi amplamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da necessidade de desmantelar suposta associação estável e duradoura na prática do tráfico de entorpecentes, com clara organização de tarefas - na qual o ora paciente exerceria a função principal -, a indicar a habitualidade criminosa e a possibilidade concreta de reiteração delitiva, bem como a necessidade de acautelar a instrução criminal e garantir eventual aplicação da lei penal, em observância ao disposto nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal e 93, inc. IX, da Constituição Federal”.



    Contra esse julgado, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 979.269, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 10.2.2025, por deficiência de instrução:



    “(...) A ação não comporta processamento, pois está deficientemente instruída, não se verificando cópia do inteiro teor do acórdão impugnado, a saber, relatório, ementa e voto(s), o que inviabiliza o escorreito exame do constrangimento ilegal aventado. 



    Cabe ressaltar que, em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, acostando todos os documentos essenciais para o processamento do feito, sob pena de não conhecimento da ação”.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa:



    “(...) Embora presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, no mérito, o agravo não prospera. 



    A defesa recorrida explicitou a insuficiência da instrução do writ que não foi ajuizado acompanhado do inteiro teor – relatório, voto, ementa, acórdão, e certidão ou termo de julgamento – do acórdão contestado. 



    É assente o dever de instruir a petição de habeas corpus com os elementos imprescindíveis ao exame do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento. (…)



    Convém acrescentar que ‘[c]abe apenas ao Julgador, verdadeiro destinatário das provas, a verificação de quais documentos entende como imprescindíveis para a análise das controvérsias suscitadas. Sendo, no caso, constatada a ausência de peça necessária para a verificação do constrangimento alegado, correta a decisão que entendeu pela instrução deficitária do habeas corpus’ (AgRg no HC n. 513.054/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 1º/10/2019)”.  



    7. Portanto, quanto às alegações deduzidas na inicial da presente impetração de inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, são matérias não analisadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao desprover o agravo regimental da defesa, esse órgão fracionário restringiu-se a manter a decisão agravada, pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 979.269 por deficiência de instrução.  



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).  



    8. Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.  



    Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva.  



    O paciente é acusado de integrar “associação estável e duradoura na prática do tráfico de entorpecentes, com clara organização de tarefas - na qual o (...) exerceria a função principal -, a indicar a habitualidade criminosa e a possibilidade concreta de reiteração delitiva, bem como a necessidade de acautelar a instrução criminal e garantir eventual aplicação da lei penal, em observância ao disposto nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal e 93, inc. IX, da Constituição Federal”. O paciente é “considerado o líder do grupo, fornecendo drogas e articulando as vendas e a sua distribuição”.  



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).  



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).  



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora